Tribunal: TJSP
Processo: 2224642-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/SOROCABA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA penalidade – SUSPENSÃO Da exigibilidade DO REFERIDO DÉBITO de natureza não tributária – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO CONDICIONADO AO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/SOROCABA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA penalidade – SUSPENSÃO Da exigibilidade DO REFERIDO DÉBITO de natureza não tributária – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO RESPECTIVO VALOR DA MESMA SANÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL à CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.